Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729676-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: MARCIO SALOMAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL e CARLOS ARLINDO GONÇALVES DO AMARAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0022029-55.2012.8.07.0001, ajuizada por CIPO-CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA em desfavor dos agravantes e de BRUNA ALENCAR DO AMARAL. Nos termos da decisão de ID 135904101 dos autos de origem, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido na origem. Os agravantes requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento do referido mandado de imissão na posse, reservando-se em favor do agravado arrematante, MÁRCIO SALOMÃO, a importância de R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais), destinada à cobertura de indenização pelo uso do imóvel no período de sessenta dias, prazo concedido para desocupação pelos agravantes. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela vindicada no recurso. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 07 de setembro de 2022 (ID 39027252). O agravado apresentou contrarrazões (ID 39584265) informando a perda do objeto, tendo em vista que já ocorreu a imissão de posse do imóvel pelo arrematante, no dia 19/09/2022, tendo os agravantes desocupado o imóvel objeto da lide. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 40499002, determinou a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem acerca da perda superveniente do interesse recursal (IDs 41131376 e 41130943). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso). O agravo de instrumento em apreço tem por objeto decisão pela qual fora indeferido pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse de imóvel arrematado pelo agravado. Por conseguinte, promovida a desocupação do imóvel pelos agravantes e realizada a imissão de posse do bem pelo arrematante, no dia 19/09/2022 (ID 137272180 dos autos de origem), mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual dos agravantes quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento sub examine. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,NÃO CONHEÇODO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022 às 11:52:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora